Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão do TC015.820/2014-9 em TCE em cumprimento ao AC 208/2015-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1691/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em cumprimento ao disposto no Acórdão 208/2015-TCU-Plenário , cujo subitem 1.6.1 determinou a conversão de uma Fiscalização de Orientação Coordenada (FOC), na modalidade de Auditoria de Conformidade, realizada com o objetivo de aferir a legalidade da gestão dos valores financeiros transferidos para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), no âmbito de processos de terceirização de ações e recursos financeiros do Sistema Único de Saúde por estados e municípios, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 385, 386 e 396; Considerando que se examina, nesta fase processual, proposta para revisão de ofício do Acórdão 465/2019-TCU-Plenário (peça 101); Considerando que a referida revisão objetiva torna insubsistentes as penalidades de multa e de inabilitação aplicadas ao Sr. Luiz Cézar Faria Alonso, que faleceu antes do trânsito em julgado do feito; Considerando que, à peça 385, foi proposta a notificação de dívida da viúva do de cujus em razão dos Acórdão 465/2019-TCU-Plenário e 1.256/2020-Plenário; Considerando que a notificação de dívida se deu por meio do Ofício 18.052/2021-TCU/Seproc (peça 388) e a confirmação do recebimento encontra-se à peça 389; Considerando que, conforme demonstrado, a notificação inicial do responsável do Acórdão 465/2019-TCU-Plenário não foi válida, vindo o Sr. Luiz Cézar Faria Alonso a falecer posteriormente; Considerando, nesse sentido, com base na jurisprudência desta Corte, que é necessária a revisão de ofício do referido acórdão, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para afastar as penalidades aplicadas ao responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício, o Acórdão 465/2019-TCU-Plenário (peça 101), a fim de tornar insubsistentes as penalidades de multa e de inabilitação aplicadas ao Sr. Luiz Cézar Faria Alonso, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 004.374/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.820/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Delson Tiburcio de Souza (XXX.217.947-XX); Edilson Francisco dos Santos (XXX.850.667-XX); Instituto Sorrindo Para A Vida (06.888.897/0001-18); Luiz Cezar Faria Alonso (XXX.451.057-XX); Marcelo Sá Bagueira Leal (XXX.371.507-XX); Rodney Mendonça dos Anjos (XXX.225.977-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Fundo Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; Prefeitura Municipal de Itaboraí - RJ; Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lucia Helena de Simone Alonso, representando Luiz Cezar Faria Alonso; Renan Vaillant Fonte Boa (229.283/OAB-RJ), representando Edilson Francisco dos Santos; Ana Paula de Toledo (122402/OAB-RJ), representando Marcelo Sá Bagueira Leal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. notificar ao espólio, na pessoa da viúva (peça 321, p. 2) Lucia Helena de Simone Alonso (CPF: XXX.467.067-XX), a existência de dívida dos Acórdão 465/2019-TCU-Plenário e 1.256/2020-Plenário, nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023;